Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.

I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).

II - A dedicação do agente à atividade criminosa, que pode ser comprovada por diversos meios, constitui fundamento idôneo para afastar a causa de redução disposta no art. 33, § 4o, da LAD. Caso reconhecido o privilégio, o mesmo elemento pode ser utilizado para modular a fração redutora.

III - Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade para réu que foi recentemente agraciado, porém voltou a delinquir, sendo preso em flagrante posteriormente por duas vezes.

V - Recurso conhecido e não provido.